Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0728914-58.2023.8.07.0001) impetrado por ANA ELISA PEREIRA LARA contra ato atribuído ao DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESPE-EXE) e ao DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÕES DE EVENTOS (CEBRASPE), ratificou a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que deferiu a liminar requerida pela agravada/impetrante, “para afastar a decisão que excluiu a impetrante das vagas PCD do concurso para provimento do cargo de Analista de Previdência Complementar – Área de Atuação: Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança) da FUNPRESPE-EXE, bem como para determinar a reserva da 5a vaga a seu favor, desde que seja a única aprovada dentre os candidatos com deficiência”. Em suas razões recursais (ID 49803306), a agravante alega, em síntese, a legalidade dos atos da Banca do concurso público. Ao fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49806361 e 49806367. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato à parte agravante. Ademais, em cognição sumária não exauriente, tenho que a aferição da legalidade do ato impugnado é matéria concernente ao próprio mérito do writ. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora